Tribunal: STF
Processo: ARE 1506333
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. VCI Vanguard Confecções Importadas S.A. e Outro(a/s) formalizaram agravo (eDoc. 55) em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário (eDoc. 48), fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbetes, o devido prequestionamento da matéria constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim resumido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AMEAÇA REAL, PLAUSÍVEL, CONCRETA E OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO RECEIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPETRAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifei)

Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 102, III, da Constituição Federal, vez que o acórdão recorrido não aplicou ao processo a solução vinculante estabelecida no Tema n. 1093 de repercussão geral. Asseveram que juntou as guias de recolhimento do tributo (GNRE) que demonstram a sujeição à cobrança do DIFAL/ICMS. Postulam a reforma do acórdão para que seja concedida a segurança e afastada a cobrança do DIFAL/ICMS.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais quanto ao artigo 102, III, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, e tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos pelas partes recorrentes, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
 I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025) (grifei) 

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às recorrentes, vez que o Colegiado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do debate, ante a inadequação da via eleita. 

Consignou, ainda que o mandado de segurança preventivo possui algumas limitações de cabimento, mas que as recorrentes não  preencheram os requisitos necessários para sua impetração, por não comprovarem a iminência da prática de qualquer ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela autoridade coatora. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Consoante discorri na decisão agravada, o mandado de segurança é cabível na modalidade preventiva, quando existir a iminência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, de a autoridade pública praticar algum ato ou de se omitir deliberadamente, quando esteja obrigada a agir. Não basta um mero receio de lesão a direito. 
No presente caso, a parte agravante aponta mero receio de lesão a direito, fundamentado em serem cobrados valores referentes ao diferencial de alíquota do ICMS nas operações realizadas neste Estado de Roraima em desobediência ao ordenamento jurídico e, em especial, sem a observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal. 
Entretanto, a impetrante não demonstrou a iminência da prática de qualquer ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela autoridade coatora. 
Das razões da inicial do writ e da apelação, é possível notar que existe apenas o temor de que, caso haja alguma venda para consumidor de Roraima, o Estado poderá querer cobrar o DIFAL-ICMS. Mas não há a comprovação de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva.
.......................................................................................................
Porém, não há qualquer prova sobre a iminência cobrança do Difal em seu desfavor. Valendo dizer que não é possível presumir que a autoridade coatora vai desobedecer a Constituição Federal, nem a legislação tributária sobre o tema. Não se pode perder de vista que a ação constitucional (ainda que na modalidade preventiva) é um dos instrumentos cabíveis para discussão de matéria tributária. 
Contudo, ele tem requisitos que precisam ser preenchidos, o que não foi feito nesta hipótese dos autos. 
.......................................................................................................
Vale relembrar que o posicionamento ora adotado não significa dizer que a parte impetrante não tem razão quanto ao direito de não recolher o ICMS. Apenas afirma-se que a via escolhida não é adequada nas circunstâncias apresentadas. 
Logo, não é possível a análise do mérito diretamente por este Tribunal de Justiça.
(grifei)

A respeito da matéria, na análise do AI 800.074, paradigma do Tema n. 318/RG, o Supremo reputou tratar-se de controvérsia infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. Verifique-se:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.
(AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)

Outrossim, dissentir das conclusões da origem — quanto a ausência de prova pré-constituída que demonstre a iminência da prática de qualquer ato lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela autoridade coatora, apta a justificar a impetração do mandado de segurança preventivo — demandaria a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF e que revela ausência de ofensa direta ao texto magno.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente